Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754187-08.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA, PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASILIA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA e PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA contra decisão exarada no ID 67964516, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento quanto à tese de incompetência do Juízo e, com relação às demais questões suscitadas no recurso, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No agravo interno interposto (ID 68456080), os agravantes afirmam não haver óbice para que a tese de incompetência do Juízo seja examinada, tendo em vista que envolve matéria de ordem pública, passível de ser suscitada em qualquer grau de jurisdição. Alegam que a questão relativa à incompetência do Juízo foi arguida em embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição e rejeitada com base em fundamentos genéricos. Os agravantes ressaltam estar configurada a prejudicialidade externa alegada na inicial dos embargos à execução, circunstância que tornaria impositiva a suspensão da tramitação da execução embargada. Ao final, postulam a reconsideração da r. decisão recorrida e, em caráter subsidiário, pugnam pela submissão da pretensão recursal à apreciação do egrégio Colegiado. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 18:23:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora